Tribunal: TJBA
Processo: 8001011-42.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001011-42.2020.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDERSON DE ALMEIDA VIEIRA Advogado(s): LUIS GUSTAVO FERNANDES SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Policial militar estadual ajuizou ação ordinária contra o Estado da Bahia pleiteando o pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre os vencimentos, com integração aos consectários legais, nos moldes aplicáveis aos servidores civis. Sentença julgou improcedente o pedido. Apelação contra a decisão. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu nulidade da sentença por violação ao devido processo legal em razão da omissão na apreciação de pedido de prova pericial; e (ii) saber se é possível a concessão judicial de adicional de periculosidade a policial militar com base no art. 92, V, alínea "p" e art. 107 da Lei Estadual nº 7.990/2001, na ausência de regulamentação específica. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade não prospera, porque se trata de questão essencialmente de direito, sendo desnecessária a produção de prova pericial ante a ausência de regulamentação específica. No mérito, a pretensão carece de respaldo legal ante a previsão em norma de eficácia limitada. 4. O art. 107 da Lei nº 7.990/2001 condiciona expressamente o adicional à definição "conforme regulamento". A inaplicabilidade dos decretos que regulamentam os servidores civis impede a concessão do benefício. A intervenção judicial configuraria violação ao princípio da separação de poderes, conforme Súmulas 339/STF e 37/STF (Vinculante). IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido. Arguição de nulidade rejeitada. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "A ausência de regulamentação específica de norma de eficácia limitada impede a concessão judicial de adicional de periculosidade a servidor militar, não podendo o Poder Judiciário suprir omissão regulamentar sem violação ao princípio da separação de poderes." ____________ Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, V, "p" e 107; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 86, 88 e 89; CPC, art. 355, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 339 e Súmula Vinculante 37; TJBA, Apelação nº 0500577-23.2018.8.05.0244, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 01.12.2021; TJBA, Apelação nº 8078116-02.2019.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 17.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001011-42.2020.8.05.0088, sendo Apelante Anderson de Almeida Vieira e Apelado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso, rejeitar a arguição de nulidade da sentença e negar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator